Tribunal: STF
Processo: HC 254323
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 990.176/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO TEIXEIRA DA SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2009460-06.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito capitulado nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação adequada, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito.



    Alega que a decisão associa automaticamente a quantidade de entorpecentes apreendida à periculosidade do acusado, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre um risco real de reiteração criminosa ou a possibilidade de interferência na instrução criminal.



    Sustenta que o paciente é primário, sem histórico de envolvimento em atividades ilícitas ou qualquer conduta que indique periculosidade ou ameaça à sociedade.



    Aduz que a decisão impugnada desconsidera o princípio da proporcionalidade ao negar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    DECIDO.



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta superior instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fl. 246):



    Estão, ademais, aparentemente presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), mesmo porque existem nos autos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado, especialmente em razão da presença de indícios da associação para cometimento do crime de trafico de entorpecentes. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, profissão, residência fixa, são circunstâncias positivas, mas insuficientes para inibirem, de per si, a decretação da custódia cautelar, na medida em que os elementos até então autuados indicam que sua soltura representaria um risco para a sociedade, ante a periculosidade de sua conduta.



    Verifica-se, portanto, que o julgado combatido pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação que, à luz do exame cabível em sede de liminar, parece suficiente e não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo e ao Tribunal de origem a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, autorizado o envio de senhas que se fizerem necessárias.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão (doc. 3, pp. 378-379).



    Ao final, busca-se:



    [a] confirmação da liminar e concessão definitiva da ordem, garantindo que a prisão preventiva não seja utilizada de forma abusiva e contrária aos ditames legais e constitucionais (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator